Tribunal: TJMT
Processo: 1019293-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019293-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCERRAMENTO DO
STAY PERIOD
. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu o prosseguimento da medida e determinou a apreensão de
bem móvel
dado em garantia fiduciária, após o término do
stay

period
e a homologação do plano de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se, encerrado o
stay

period
, é possível o prosseguimento da busca e apreensão de bem essencial à atividade da
recuperanda
; (
ii
) estabelecer se o juízo da recuperação judicial mantém competência para deliberar sobre a essencialidade do bem; (
iii
) verificar se há
prejudicialidade
externa decorrente de recurso pendente sobre a homologação do plano; e (
iv
) avaliar se a ausência de prévia intimação da
recuperanda
antes do prosseguimento da medida configura nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária constitui crédito
extraconcursal
não submetido aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

A restrição legal quanto à retirada ou venda de bens de capital essenciais se limita ao prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 (
stay

period
). Encerrado o prazo e homologado o plano, o credor fiduciário retoma plenamente seu direito de busca e apreensão.

O juízo da recuperação não detém competência para impedir constrições após o término do
stay

period
, nos termos do art. 6º, § 7º-A, da Lei 11.101/2005 (redação da Lei 14.112/2020) e da jurisprudência do STJ.

A mera pendência de agravo contra a homologação do plano de recuperação judicial não gera
prejudicialidade
externa, ausente decisão que atribua efeito suspensivo ao recurso.

A ausência de prévia intimação da
recuperanda
não configura nulidade, porque o prosseguimento da busca e apreensão decorre diretamente de comando legal, dispensando contraditório prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Encerrado o
stay

period
, o credor fiduciário pode prosseguir com a busca e apreensão de bem de capital, ainda que essencial à atividade empresarial da
recuperanda
.

A competência do juízo da recuperação judicial para proteger bens essenciais limita-se ao período do
stay

period
.

A pendência de recurso contra a homologação do plano não impede o prosseguimento da execução individual sem decisão suspensiva.

O prosseguimento da busca e apreensão após o
stay

period
não exige intimação prévia da
recuperanda
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 7º-A, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1019529-39.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2023; STJ, CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 18.04.2024,
DJe
25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

VIAÇÃO RIO PRATA LTDA X BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo VIACAO RIO PRATA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1002599-51.2024.8.11.0007, ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., deferiu o prosseguimento da ação de busca e apreensão e determinou a expedição do mandado para apreensão do veículo descrito na inicial, após reconhecido o encerramento do prazo do
stay

period
e a homologação do plano de recuperação judicial.

Para tanto, alega o agravante, em síntese, que o bem objeto da apreensão, um ônibus utilizado para transporte coletivo, é essencial às suas atividades empresariais, conforme reconhecido pelo Juízo da Recuperação Judicial e por laudo de constatação prévia.

Aduz que a decisão agravada foi proferida sem sua prévia intimação para manifestação, que o Juízo da Recuperação é o competente para decidir sobre a essencialidade dos bens, e que a apreensão compromete o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial homologado.

Defende ainda a existência de
prejudicialidade
externa, em razão de recursos pendentes no TJMT sobre a matéria, pleiteando a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi indeferido.
(ID.
293748359
)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id.
de
n. (
299405360
)
.

A
Douta Procuradoria de Justiça
manifestou

pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento
.
(
id
nº
307302884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se, após o encerramento do prazo do
stay

period
previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005, é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem considerado essencial à atividade empresarial da
recuperanda
.

O art. 49, §3º da Lei 11.101/2005 estabelece expressamente que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

A única restrição imposta ao credor fiduciário é a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, conhecido como
stay

period
.

O referido dispositivo estabelece:

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
"

No caso em análise, conforme consta dos autos, o processamento da recuperação judicial foi deferido em fevereiro/2024, tendo o prazo de 180 d
ias do
stay

period
se encerrado
. Além disso, o plano de recuperação judicial já foi aprovado e homologado
.

Nesse contexto, não há nada que impeça o credor fiduciário de retomar seus direitos sobre o bem,
podendo adotar as medidas necessárias à sua recuperação, inclusive a busca e apreensão.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este
Sodalício
, a propósito
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MANTEVE BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS NA POSSE DA RECUPERANDA – INSURGÊNCIA DO CREDOR – DECORRIDO PRAZO DO STAY PERIOD E PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO.

Vencido o prazo de blindagem e a prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza
extraconcursal
garantido
por alienação
fiduciária.

O rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, tanto mais após a aprovação do plano de recuperação judicial.

No caso, o processamento da Recuperação Judicial foi deferido há mais 732 (setecentos e trinta e dois) dias e a
Recuperanda
sequer comprovou ter formado fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação considerada cômoda, em detrimento do direito do credor.

(N.U 1019529-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)

No que diz respeito à alegação de que a competência para decidir sobre a constrição do bem seria do Juízo da Recuperação Judicial, mais uma vez, sem razão o agravante.

Isso
porque
, o próprio § 7º-A do art. 6º da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, delimita a competência do juízo
recuperacional
para impedir atos constritivos apenas durante o
stay

period
, o que não se aplica ao presente caso.

Após esse prazo, o credor pode exercer seus direitos de forma plena, não cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial interferir em execuções individuais de créditos
extraconcursais
.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO
ART .
6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO .
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do
art
.
6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito
extraconcursal
, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da
recuperanda
invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial.
2 .
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal
, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do
stay

period
. 3 A partir da entrada em vigência da Lei
n .
14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito
extraconcursal
que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação
judicial .
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor
extraconcursal
tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito
extraconcursal
de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias . 5. Diante do exaurimento do
stay

period
, a decisão proferida
pelo o
Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito
extraconcursal
, determinou bloqueio de bens imóveis da
recuperanda
não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não). 6. Conflito de competência não conhecido.

(STJ - CC: 196846 RN
2023/0143306-7,
Relator.:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

Quanto à alegação de
prejudicialidade
externa em razão do Agravo de Instrumento nº 1006288-90.2025.8.11.0000, interposto contra a decisão homologatória do plano de recuperação judicial, entendo que tal circunstância não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que não há notícia nos autos de que tenha sido concedido efeito suspensivo ao referido recurso.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de intimação prévia para manifestação sobre o pedido de prosseguimento da busca e apreensão, tal circunstância não configura nulidade, uma vez que o prosseguimento da ação após o término do
stay

period
decorre de expressa previsão legal (art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005), não havendo necessidade de contraditório prévio para tal decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025